Tribunal: TJES
Processo: 0014991-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014991-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: LETICIA EMERICK BANDEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014991-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A, CAMILA BONI BILIA - PR42674
APELADO: LETICIA EMERICK BANDEIRA

Advogado do(a) APELADO: KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - ES19385

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recursos de apelação cível interposto pelos requeridos Instituto AOCP e Estado do Espirito Santo contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, confirmando a liminar concedida, anulou o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFO nº 03/2018, garantindo à parte requerente o direito de prosseguir no certame e de ser nomeada/empossada caso aprovada em todas as fases e caso seja atingida sua posição classificatória nas convocações.

O apelante
Instituto AOCP
sustenta em suas razões recursais, em apertada síntese, que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não deve se sobrepor ao princípio da supremacia do interesse público e do razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantida a retificação do edital, e subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

O
Estado do Espírito Santo
sustenta a legalidade da retificação do edital com base no princípio da autotutela, inexistindo direito adquirido ao resultado preliminar sem homologação do concurso, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Não obstante a irresignação dos Requeridos, não vislumbro possibilidade da modificação da sentença, que deve prevalecer. Explico.

Extrai-se dos autos que a parte apelada inscreveu-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública aberto pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES e uma das fases previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório.

O Anexo III do referido edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas. Estabeleceu ainda que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou

mais, características
”.

Após a realização do exame psicossomático, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados na referida etapa, dentre eles a recorrida.

Ocorre que diante o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado pela Administração Pública através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III, e ampliando, por conseguinte, o número de candidatos aprovados na referida etapa.

Entretanto, consoante sabido, as normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nesse sentido, ressalvando as alterações que visem adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Logo, voltando-me ao caso concreto, considerando que a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais que a jurisprudência autoriza a modificação do edital, mostra-se escorreita a sentença que concluiu por sua anulação.

Em igual sentido, em relação ao mesmo certame inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, já decidiu este e. TJES:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Não se admite a alteração de editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. 2. A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade. TJES, Classe: Apelação, 0012411-09.2020.8.08.0024, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido: Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06-04-2021; DJES 02-06-2021; Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20-04-2021; DJES 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação no Diário: 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021. 2. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190122697, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Por fim, não vislumbro exorbitância da verba honorária sucumbencial fixada pelo juízo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que reputo condizente com o grau de importância da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte autora.

Desta feita, estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento sedimentado deste e. TJES,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO CURSO DO CERTAME.

ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
As normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente.
2.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nesse sentido, ressalvando as alterações que visem adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.
3.
No caso, a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais. Precedentes deste e. TJES.
4.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.